Tribunal: STF
Processo: Rcl 82022
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Rivanete Dias dos Santos contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1010739-54.2024.8.26.0590 e do Agravo de Instrumento nº 2094300-46.2025.8.26.0000, mediante as quais se teria violado o art. 5º, inc. II, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Em síntese, a reclamante insurge-se contra a análise procedida pela autoridade reclamada diante do seu pedido de acesso ao benefício da justiça gratuita, aduzindo que lhe teria sido determinada “a juntada de documentos sensíveis, e literalmente protegidos pela Lei Federal nº 13709/2018 (LGPD)”.



    A reclamante sustenta que o documento solicitado constitui declaração prestada à Receita Federal, de caráter sigiloso, e pondera que 



    “sua devassa é ato de exceção, dai a vital necessidade de sua fundamentação ‘quantum satis’, pois, é disto que trata o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 9).



    Aduz que 



    “[t]al ausência de fundamentação, ‘per se’, para além da ausência de efetiva prestação jurisdicional, patrocina o chamado cerceamento da ampla defesa e frustra a inafastável formação do contraditório (CF, 5º, LV), o que é inconstitucional e, para bem além disto, imoral até” (e-doc. 1, p. 10).



    Diz que o juízo de não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra essa decisão interlocutória, assentando “falta de objetividade em sede de impugnação” (e-doc. 1, p. 17),



    “não [teria espelhado] a verdade dos fatos, pois, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, todos os ‘punctum saliens’ foram, de forma literalmente engonçada, vergastados em linha e ‘ex vi legis’ trinchados; satisfazendo, de forma plena, as suas exigências mínimas” (e-doc. 1, p. 17).



    Maria Rivanete Dias dos Santos requer que seja julgada procedente a reclamação para



    “I – Reconhecer, e declarar, que, como recurso, o Agravo de Instrumento nº 2094300-46.2025.8.26.0000 é e está muito bem instruído, e fundamentado, impondo cassar-se o v. acórdão teratológico nele exarado (‘error in procedendo’)[;]



    II – [cassar o] dito v. acórdão, ato contínuo, reconhecer, e declarar, a necessidade de se rever o julgado, e de se reformar o decidido, para prover o aludido Recurso de Agravo de Instrumento (‘error in iudicando’) , e, a eito, deferir, à reclamante, agravante e autora, com efeito ‘ex tunc’, a gratuidade processual (‘lato sensu’).



    III – Reconhecida, e declarada esta gratuidade processual, dever-se-á cassar, rever e reformar, a r. decisão interlocutória de folhas 28, e, a partir daí, anular o processo” (e-doc. 1, p. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição que a reclamante é beneficiária da justiça gratuita (e-doc. 4).



    Passo à análise da reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente